Tribunal: TJDFT
Processo: 0740163-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Multa por intuito protelatório dos embargos de declaração. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu embargos de declaração e aplicou multa de um por cento (1%) sobre o valor da causa, por considerá-los protelatórios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos possuem caráter protelatório; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca do intuito de obstar o regular prosseguimento do feito.
4. A simples interposição dos embargos não autoriza presunção de má-fé ou procrastinação.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0715164-26.2022.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22/06/2022.